Tribunal: TJDFT
Processo: 0727565-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABORDAGEM EM ESTACIONAMENTO. ACUSAÇÃO DE FURTO. SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA E HUMILHANTE. USO DE MEDICAMENTOS PARA CONTROLAR ANSIEDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à requerente as importâncias de R$ 98,03 (noventa e oito reais e três centavos), a título de indenização por danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
Recurso da parte autora.
2. A parte autora pretende a reforma da sentença em relação ao valor dos danos morais sofridos, alega que o quantum fixado pelo juiz a quo é insuficiente, tendo em vista os danos psicológicos causados pela ré por toda exposição. Pede a reforma da sentença quanto ao valor dos danos morais. Contrarrazões apresentadas de ID 52515752.
3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID’s 51555063, 52714938, 52714939, 52714940 e 52714941) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
Recurso da parte ré.
4. Em suas razões recursais, a parte sustenta a inexistência do dever de reparação de danos morais, ausência de responsabilidade e dever de indenizar, inexistência de danos morais e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Contrarrazões apresentadas de ID 51555107.
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51555100 e ID 51555102.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. Colhe-se dos autos que a autora adquiriu produtos na loja da ré, no valor de R$ 110,63 (cento e dez reais e sessenta e três centavos), sendo devidamente pagos. No entanto, no estacionamento, a autora e seu marido foram abordados pelos seguranças da ré, que alegaram que a autora havia furtado produto do interior da loja. A autora, ora recorrente, teve que esvaziar sua bolsa e a sacola, de modo a comprovar a ausência de produto alegadamente furtado. Após o retorno a loja, onde foi solicitada cópia da nota fiscal, ficou comprovado o equívoco da Empresa ré.
8. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos materiais causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
9. A autora juntou nos autos laudos médicos e receituário (ID 51555069 e 51555071), que comprovam que após o ocorrido, situação de constrangimento e humilhação por parte dos seguranças identificados, seguiu-se quadro de ansiedade, perturbação da paz e tranquilidade, tendo assim a necessidade de fazer o uso de medicamento no valor de R$ 98,03 (noventa e oito reais e três centavos), sendo o valor desembolsado pela autora. Portanto, a parte ré responde civilmente pela humilhação e constrangimento sofridos pela autora, sendo devido o reembolso no valor gasto com o medicamento.
10. Com relação aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelos recorridos, estando presentes todos os requisitos para a sua devida reparação, tendo em vista a situação constrangedora e humilhante sofrida pela autora, que foi acusada de furtar produto do interior da loja.
11. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter didático, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
12. Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
13. Sem condenação em honorários face à sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.